Tribunal: TJMT
Processo: 1004111-95.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Órgão
:
1a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
N. Recurso
:
1004111-95.2021.8.11.0000
Agravante(s)
:
ROSALINA DA PAIXAO ROSA
Agravado(s)
:
ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por Rosalina da Paixão Rosa, contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico Tributária C/C Repetição de Indébito no 1003471-66.2021.8.11.0041 proposta em face do Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada, sob o argumento que a autora não demonstrou a probabilidade do seu direito.
A agravante argumenta que é professora aposentada pelo Governo do Estado de Mato Grosso e portadora de doença grave, qual seja, paralisia irreversível e incapacitante (transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia - CID C51.1), conforme exame e laudo médico acostados no id. 79388490 e, em razão disso, faz jus à isenção de desconto de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF em seus proventos.
Defende a probabilidade do direito vindicado, com suporte no laudo pericial que atestou sua condição incapacitante, com lastro nas súmulas 598 e 627 do STJ, o que lhe garante o direito à isenção do Imposto de Renda Pessoa Física, em conformidade com a Lei n. 7.713/88, alterada pela Lei n. 11.052/04.
Ressalta que as decisões judiciais suplantam as administrativas, o que revela o descabimento de exigência de prévio pedido administrativo como requisito à ação judicial, uma vez resta demonstrado o seu interesse de agir.
Alega estar presente o perigo na demora da prestação da tutela recursal, pois, caso mantida a decisão objurgada, o agravado continuará descontando o imposto de seus vencimentos, de forma indevida, gerando prejuízos financeiros e à própria subsistência, tendo em vista que dispende de muitos gastos com medicamentos e tratamentos médicos.
Requer a concessão da tutela de urgência recursal para que seja suspensa a exigibilidade do tributo (IRRF) sobre os proventos de aposentadoria percebidos, de modo que não sejam realizadas as retenções mensais até o julgamento final da ação, ante a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora; e, no mérito, pugna o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso de agravo na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC, porquanto, interposto contra decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada no bojo da ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c/c repetição de indébito com pedido de tutela provisória de urgência.
Com esteio nos pressupostos contidos no artigo 1.019, I, do CPC, o relator pode deferir total ou parcialmente a antecipação da tutela recursal, se evidenciada a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), consoante prevê o art. 300, caput, do mesmo Codex, in verbis:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, tenho que o pedido deve ser deferido, pois a agravante logrou êxito em demonstrar a subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados nos dispositivos retro citados.
Certo é que o art. 6o, XIV da Lei 7.713/88 (alterada pela Lei 11.052/04), determina a isenção de dedução de IRRF nos proventos de aposentados acometidos com doenças graves, enumeradas em um rol taxativo, vejamos:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
In casu, a parte autora juntou aos autos documentação demonstrando ser portadora de paralisia irreversível incapacitante, caracterizando uma deficiência física – CID: M 51.1, conforme se vê do laudo médico acostado no id. 79388489, datado de 16/06/2016.
E, da análise do holerite da agravante, referente ao mês de setembro de 2020, é possível identificar que o agravado descontou dos seus proventos a quantia de R$ R$ 814,69 (oitocentos e quatorze reais e sessenta e nove centavos), sob a rubrica de “IMPOSTO DE RENDA”.
Assim, observa-se que, diante do acervo fático-probatório, ficou constatado que a demandante foi acometida pela doença denominada paralisia irreversível e incapacitante, moléstia encartada no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988, documento suficiente para deferir, ab initio, a isenção do imposto de renda à contribuinte.
Nesse sentido:
(...) 1. O portador de doenças previstas no artigo 6°, inciso XIV, da Lei n° 7.713/88 é isento do imposto de renda retido na fonte - IRRF. 2. Hipótese dos autos em que a autora comprovou ser portadora de doença de Parkinson e de Cardiopatia Grave, fazendo jus à isenção postulada na demanda. (...) (REsp 1735616/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 2/8/2018).
(...) 1. A jurisprudência do STJ sedimentou-se no sentido de que o termo inicial da isenção do Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria prevista no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/1988 é a data de comprovação da doença mediante diagnóstico médico especializado e não necessariamente a data de emissão do laudo oficial.
(...) Recurso Especial não provido. (REsp 1735616/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 2/8/2018).
Aliás o entendimento da Corte Superior alcança, inclusive, a desnecessidade de laudo médico oficial para o reconhecimento da isenção de imposto de renda no caso de moléstia grave, tendo em vista que a norma prevista no art. 30 da Lei 9.250/95 não vincula o Juiz que, nos termos dos arts. 131 e 436 do CPC, é livre na apreciação das provas (AgRg no REsp 1.233.845/PR Rel. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 16/12/2011).
Do mesmo modo, equivocada a fundamentação do Juízo singular para indeferir a tutela de urgência, lastreado na necessidade de prévio requerimento administrativo para possibilitar a suspensão dos descontos indevidos.
O Tribunal de Justiça de Mato Grosso já firmou o entendimento quanto à desnecessidade nesses casos, vejamos:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ISENÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO PELA RETENÇÃO INDEVIDA DO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE – IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO INICIAL - FALTA DE INTERESSE DE AGIR POR AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – NÃO CABIMENTO – DESNECESSÁRIO O PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. O exercício do direito de ação quanto ao pedido de isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria para portadores de doenças graves não está condicionado ao prévio requerimento na via administrativa. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631240, ao analisar o Tema 350, submetido à Repercussão Geral, envolvendo questões previdenciárias, consolidou entendimento de que a exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. (N.U 1001677-52.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 15/03/2021).
Com efeito, prima facie, convenço-me, nesta fase de cognição sumária, da probabilidade do direito alegado e da existência de risco de dano grave, ou de difícil reparação, ao direito da agravante.
Com essas considerações, DEFIRO a tutela provisória de urgência recursal, para o fim de determinar que o agravado proceda à suspensão do desconto de IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte sobre os proventos da agravante a partir desta decisão.
Cumpra-se o disposto no artigo 1.019, incisos I a III, do Código de Processo Civil. Às providências.
Cuiabá-MT, 1o de junho de 2021.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator